Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700755-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS MERCES REGO BRANDAO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS MERCES REGO BRANDAO em face de decisão proferida nos autos do processo 0729218-80.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao custeio de tratamento médico no Distrito Federal. A parte agravante discorre sobre seu estado de saúde e sobre seu direito à cobertura de tratamento médico, amparado pelo plano de saúde réu. Requer a antecipação de tutela para que ocorra a imediata autorização de todos os exames, consultas e procedimentos (quimioterapia inclusive) que se façam necessários ao seu tratamento. No mérito, pugna por ressarcimentos e a confirmação da tutela. É o relatório. A parte apresentou petição ID 26060198 informando que sou prevento deste Agravo de Instrumento em razão de ter atuado no Agravo de Instrumento no 0700744-16.2021.8.07.9000, que trata da mesma matéria, mas não foi conhecido por ausência de pagamento das custas de preparo. Acontece que, uma vez interposto Agravo de Instrumento e o mesmo não restou conhecido por deserção, não é cabível a interposição de outro recurso, em razão da preclusão consumativa. A preclusão consumativa é a extinção da faculdade de praticar um determinado ato processual em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para tanto Além disso, há evidente violação ao princípio da unirrecorribilidade. Em julgado semelhante, assim decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPREITADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CESSÃO. QUESTÃO DIRIMIDA EM ANTERIOR RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS COM IDÊNTICO OBJETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Pelo Princípio da Unirrecorribilidade, não se admite que uma parte interponha mais de um recurso de agravo de instrumento contra o mesmo entendimento adotado pelo Juízo de origem. O desprovimento de anterior agravo de instrumento, ao fundamento de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, em razão de interpretação conferida ao artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não autoriza a interposição de novo recurso, contra decisão judicial que apenas reiterou o entendimento então firmado, em razão da preclusão consumativa operada. (Acórdão 1044098, 07023878220178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 13/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILDIADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A interposição de dois agravos de instrumento, contra a mesma decisão interlocutória, impõe o reconhecimento da preclusão consumativa do segundo, em decorrência de aplicação da regra da unirrecorribildiade recursal. 2. Agravo regimental não conhecido. (Acórdão 770411, 20140020047012AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2014, publicado no DJE: 24/3/2014. Pág.: 323) Portanto, o presente recurso não merece conhecimento. Em face do exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para ciência. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 31 de maio de 2021 18:20:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator